Tribunal: CARF
Processo: 10314.720780/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720780/2018-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.437 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, com o seguinte objetivo: (i) a Unidade Preparadora deverá
intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias,
detalhando o seu processo produtivo e indicando de forma minuciosa a relevância e a
essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito, nos moldes do
RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5 e na Nota CEI/PGFN 63/2018, (ii) a
Unidade Preparadora também deverá elaborar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá
considerar, além do laudo a ser entregue pelo Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170 STJ, o
Parecer Normativo Cosit n.o 5 e a Nota CEI/PGFN 63/2018. Após cumpridas essas etapas, o
contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência para, assim o querendo, se
manifestar no prazo de trinta dias. Após, os autos deverão retornar a este Conselho para
prosseguimento. Vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa e
Hélcio Lafetá Reis, que consideravam desnecessária a realização da diligência.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720780/2018-65
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.437 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720780/2018-65

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 1337 em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/SP de fls. 1304 que decidiu pela
improcedência da Impugnação de fls. 914, nos moldes do lançamento fiscal consubstanciado no
relatório fiscal e autos de infração de fls. 824 e seguintes.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
“1. ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA, empresa acima identificada,
foi submetida a procedimento de auditoria fiscal que resultou na apuração de falta de
recolhimento de tributos, conforme narrado no Termo de Constatação e Verificação
Fiscal de fls. 824/841.
2. Do Termo de Constatação e Verificação Fiscal destaco as seguintes passagens:
Ao analisarmos a documentação apresentada, verificamos que a empresa na apuração
dos seus créditos de PIS e COFINS no SPED Contribuições (anexo A100), no período
de 2014, considerou como base de cálculo dos créditos várias Notas Fiscais de
prestadores de serviço pessoa jurídica, sendo que em alguns casos, esse crédito foi
constituído indevidamente, por não atender a legislação que permita seu
aproveitamento.
Neste sentido, apenas os serviços prestados por pessoa jurídica que sejam considerados
como imprescindíveis ou importantes para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela empresa tem direito a gerar de créditos de PIS e COFINS.
O conceito de insumo para fins de direito a crédito de PIS e COFINS deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Cabe ressaltar que não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a
empresa precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam
intrinsicamente relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo
operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para as
atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas cujo
nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao processo
produtivo relacionado ao produto ou serviço.
Embora a decisão do STJ (REsp 1.221.170) não tenha discutido especificamente sobre
as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de insumos para fins
de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se apenas à atividade
econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos constantes no Acórdão,
que somente haveria insumos nas atividades de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços. Desse modo, é inegável que inexistem insumos em atividades
administrativas, jurídicas, contábeis, comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte,
se tais atividades não configurarem a sua atividade-fim.
Analisando os contratos, planilhas e notas fiscais que o contribuinte apresentou como
base de cálculo para apuração de créditos de PIS e COFINS no período de 2014,
verificamos que vários desses documentos, referem-se a valores creditados como
fornecimento de mão de obra (atividade meio), passagens aéreas, hospedagem,
transporte, cursos e treinamentos, viagens, feiras e exposições, honorários advocatícios,
serviços contábeis, consultoria, marketing, eventos, banners, vendas e despacho
aduaneiro.
Sendo assim, de acordo com entendimento normativo e pelo raciocínio proposto pelo
“teste de subtração’’ aplicado especificamente ao processo produtivo do contribuinte , o
fornecimento de mão de obra (atividade meio), passagens aéreas, hospedagem,
transporte, cursos e treinamentos, viagens, feiras e exposições, honorários advocatícios,
serviços contábeis, consultoria, marketing, eventos, banners, vendas e despacho
aduaneiro não estão classificados dentro das possibilidades eleitas pela legislação que
permitem incluir na base de cálculo na apuração de créditos do PIS e COFINS, pois tais
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.437 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720780/2018-65

serviços ao serem subtraídos do processo produtivo não resultam na impossibilidade,
inutilidade ou substancial perda da qualidade dos serviços finais prestados ou
produzidos.
O fornecimento de mão de obra (atividade meio), passagens aéreas, hospedagem,
transporte, cursos e treinamentos, viagens, feiras e exposições, honorários advocatícios,
serviços contábeis, consultoria, marketing, eventos, banners, vendas e despacho
aduaneiro não são atividades intrinsicamente relacionadas ao exercício da atividade-fim
da empresa que atua no ramo de automação industrial, tratando-se de atividades
administrativas, jurídicas, contábeis e comerciais, portanto devendo ser considerados
contabilmente como despesa operacional não gerando direito a crédito de PIS e
COFINS.
3. Em face das irregularidades apuradas no ano calendário de 2014 foram lavrados os
seguintes autos de infração cientificados ao contribuinte em 11/12/2018 (fl. 908):
a) Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social-
COFINS (fl. 894): Valor do crédito tributário de R$ 1.256.360,30, que inclui o tributo, a
multa e os juros de mora calculados até 12/2018, fundamento legal citado nas fls.
895/896;
b) Auto de Infração da Contribuição para o PIS/PASEP (fl. 886): Valor do crédito
tributário de R$ 272.756,65, que inclui o tributo, a multa e os juros de mora calculados
até 12/2018, fundamento legal citado nas fls. 887/888.
4. A empresa autuada apresentou impugnação de fls. 914/946 em 09/01/2019 (fl.
912) na qual alega em síntese:
-os créditos glosados decorrem de dispêndios essenciais ou relevantes à atividade da
empresa e devem ser reconhecidos como passíveis de ensejar o desconto de créditos de
PIS/COFINS;
-o Superior Tribunal de Justiça decidiu que deve ser classificado como insumo aquele
bem ou serviço essencial ou relevante para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte;
-as autuações decorreram do entendimento de que pelo raciocínio proposto pelo teste de
subtração aplicado especificamente ao processo produtivo do contribuinte, determinadas
despesas não poderiam compor a apuração de créditos do PIS e COFINS, pois tais
serviços ao serem subtraídos do processo produtivo não resultam na impossibilidade,
inutilidade ou substancial perda da qualidade dos serviços finais prestados ou
produzidos.
Ocorre que tal entendimento afronta o disposto no Parecer Normativo Cosit no 05/2018
que prevê a utilização deste teste somente como ferramenta indiciária;
-acaso tivesse sido perquirido sobre os serviços e mercadorias adquiridos teria explicado
que as despesas com hotéis se referem à locação de espaços para a realização de cursos
educacionais e que os serviços de impressão tratam de impressões de etiquetas e
embalagens dos produtos comercializados por ela e cuja colocação decorre do
necessário cumprimento de normas legais;
-os pagamentos efetuados à Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (“FUSP”)
referem-se a serviços prestados decorrentes de Convênio de Cooperação Técnico-
Científica (doc 6);
-créditos relacionados a pagamentos efetuados à Fundação de Apoio à Universidade de
São Paulo (“FUSP”), apesar de tratarem de serviços de engenharia e desenvolvimento
de sistemas de serviços e de sistemas aplicativos, foram glosados de forma indevida;
- dispêndios com despachante aduaneiro devem ser considerados insumos, pois são
imprescindíveis ao desenvolvimento da atividade desempenhada pela pessoa jurídica;
-os créditos relacionados ao fornecimento de mão de obra por parte da empresa S&L
Recursos Humanos Ltda foram erroneamente glosados. Destaca o serviço prestado pela
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.437 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720780/2018-65

funcionária terceirizada Sra. Cibele Correa de Oliveira, que atua na área de atendimento
aos clientes e distribuidores, em especial para tratar da garantia dos produtos e serviços.
O fornecimento de garantia dos produtos vendidos e dos serviços prestados decorre de
imposição legal, desta forma, os gastos correlacionados devem ser considerados
insumos conforme orientação do STJ;
- foram indevidas as glosas de despesas com a contratação de pessoal terceirizado
utilizado na prestação de serviço de treinamento;
- questiona a glosa de créditos relacionados a despesas com a locação de espaços para
realização de treinamentos, locação de veículos e com estabelecimentos hoteleiros, pois
apesar de não serem insumos, teriam respaldo na legislação de regência;
- os gastos com prestadores de serviços vinculados à atividade de treinamento
desenvolvida pela pessoa jurídica deveriam ser considerados insumos;
- os serviços de limpeza aplicados no ambiente produtivo da empresa ou em suas
ferramentas/equipamentos empregados na prestação de serviços são insumos para fins
de apuração de crédito de PIS/COFINS;
- requer a conversão do julgamento em diligência fiscal e que as futuras intimações
sejam efetuadas em nome de seus patronos.
5. É o relatório.”
A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/01/2014
CRÉDITOS. As situações previstas nos artigos 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 são as únicas capazes de originar créditos.
INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. Não há insumos na atividade comercial, pois
a apuração de créditos nesta atividade está concentrada na apuração de créditos
incidentes sobre os bens adquiridos para revenda.
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. Os gastos com o fornecimento de mão de obra
utilizada em atividade-meio não podem originar créditos de PIS/COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2014
a 31/12/2014 C RÉDITOS. As situações previstas nos artigos 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003 são as únicas capazes de originar créditos.
INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. Não há insumos na atividade comercial, pois
a apuração de créditos nesta atividade está concentrada na apuração de créditos
incidentes sobre os bens adquiridos para revenda.
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. Os gastos com o fornecimento de mão de obra
utilizada em atividade-meio não podem originar créditos de PIS/COFINS.
Impugnação Improcedente”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.437 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720780/2018-65

Conforme a legislação, o direito tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, antigamente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada por parte contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a
presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o779no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.437 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720780/2018-65

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, tratei
das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:
“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.437 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720780/2018-65

processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo eles estão vinculados, situação que não ocorreu até o presente momento.
Em algumas das matérias constantes nos autos é possível verificar que a glosa foi
realizada de forma genérica, assim como ficou evidente a necessidade de analisar a relevância e
essencialidade dos dispêndios.
Principalmente por conta da glosa realizada sobre os treinamentos e sobre os
dispêndios dos serviços tomados pela Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo
(“FUSP”), com mão de obra terceirizada de pessoa jurídicas, a diligência se justifica, pois tais
atividades estão em consonância com a atividade econômica do contribuinte.
Fl. 1665
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.437 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720780/2018-65

Por exemplo, o crédito sobre as despesas com treinamento, atividade que é objeto
social da empresa, foi glosado com base nas seguintes exigências:
“59. O doc. 10 trata simplesmente da programação de um evento realizado entre a
segunda-feira e a sexta-feira. Por meio deste documento não é possível identificar o
local do evento, a data em que ocorreu e muito menos o patrocinador e os participantes.
60. Ora, para se provar que gastos glosados estão relacionados a treinamento organizado
pela empresa autuada, bastaria trazer aos autos contratos firmados com os fornecedores
e provas que demonstrassem a realização do evento, tais como: nome dos palestrantes,
local de realização, folder, etc.”
Por outro lado, o contribuinte comprovou o dispêndio, juntou a Nota Fiscal aos
autos e mesmo assim o crédito continuou glosado. As autoridades fiscais, portanto, não
consideraram como legítimas as provas dos dispêndios juntadas pelo contribuinte aos autos, sem
que nenhuma prova em contrário, que retirasse a legitimidade dos documentos, tenha sido
juntada pela fiscalização.
Com relação aos dispêndios realizados com os serviços tomados pela Fundação de
Apoio à Universidade de São Paulo (“FUSP”), o contribuinte juntou aos autos o contrato com a
Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, conforme print-screen reproduzido a seguir das fls.
1367 dos autos:

Fl. 1666
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.437 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720780/2018-65

Conforme alegado, o contribuinte tem como atividade constante em seu objeto
social o fornecimento dos serviços de soluções técnicas de sistema de controle e redes de
comunicações e automações industriais e juntou o contrato que demonstra a realização desse
serviço para a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN.
Na mesma toada, é possível que alguns dos dispêndios com terceirização de mão-
de-obra tenham relação direta com as prestações de serviços realizadas à CSN.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o seguinte objetivo: (i) a Unidade
Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, detalhando o seu processo produtivo e indicando de forma minuciosa a
relevância e a essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito,
nos moldes do RESP 1.221.170 STJ, no Parecer Normativo Cosit n.o 5 e na Nota CEI/PGFN
63/2018, (ii) a Unidade Preparadora também deverá elaborar novo Relatório Fiscal, para o qual
deverá considerar, além do laudo a ser entregue pelo Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170 STJ,
o Parecer Normativo Cosit n.o 5 e a Nota CEI/PGFN 63/2018. Após cumpridas essas etapas, o
contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência para, assim o querendo, se
manifestar no prazo de trinta dias. Após, os autos deverão retornar a este Conselho para
prosseguimento.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1667
DF CARF MF
Original